Tribunal: TJDFT
Processo: 0738105-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738105-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA OITAVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DA SETIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DESPACHO Aguarde-se manifestação do órgão ministerial, quanto a eventual participação no feito. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora